Tribunal: STF
Processo: ARE 1410592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA QUE CULMINOU NA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE TAL GRATIFICAÇÃO. PARTE AUTORA QUE NÃO PREENCHE REQUISITO LEGAL PARA SUA PERCEPÇÃO E INCORPORAÇÃO, COM BASE NOS ARTS. 64, §2º E 172, §§ 3º E 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 16/1997, QUAL SEJA, SER SERVIDOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PARTE AUTORA QUE POSSUI NÍVEL MÉDIO E OCUPAVA O CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SECRETÁRIO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO QUE TEM CARÁTER PRECÁRIO E TEMPORÁRIO PARA AQUELES SERVIDORES QUE TENHAM O 2º GRAU COMPLETO, QUE É O CASO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNEM ILEGAIS OU DE REVOGAÇÃO, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULAS Nº 346 E Nº 473 DO STF. PODER DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. REAJUSTE SALARIAL. ENQUADRAMENTO DOS PROVENTOS DEACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº7.280/2014. PARTE AUTORA QUE PERCEBE PROVENTOS, COM BASE EM SEU NÍVEL FUNCIONALE NÍVEL DE ESCOLARIDADE QUANDO DA APOSENTADORIA, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SUA PRETENSÃO. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI; 194, parágrafo único; e 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente